Tribunal: TJSP
Processo: 2048582-70.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação – Citação – Falecimento da parte expropriada – Decisão agravada que determinou a regularização do polo passivo, com a citação do espólio do réu – Manutenção – Inteligência do art. 16 do Decreto-Lei 3.365/1941 – Ônus da autora em fornecer as informações necessárias para a regular citação da parte expropriada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048582-70.2018.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S/A, são agravados JOSÉ ALFREDO
MASSIGNAN (FALECIDO), JOSÉ AIRTON MASSIGNAN, CLAUDETE APARECIDA
DIAS DE OLIVEIRA MASSIGNAN, EMERSON ANTONIO MASSIGNAN e MARLI
APARECIDA MASSIGNAN RINALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048582-70.2018.8.26.0000 -Voto no 28.126/20
2
VOTO No 28.126/20
AGRAVO No 2048582-70.2018.8.26.0000
COMARCA: MONTE MOR
AGRAVANTE: RODOVIAS DO TIETÊ S/A
AGRAVADOS: JOSÉ ALFREDO MASSIGNAN E OUTROS
Ementa: Agravo de instrumento Desapropriação Citação
Falecimento da parte expropriada
Decisão agravada que
determinou a regularização do polo passivo, com a citação do
espólio do réu Manutenção Inteligência do art. 16 do Decreto-
Lei 3.365/1941 Ônus da autora em fornecer as informações
necessárias para a regular citação da parte expropriada Recurso
não provido.

I Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
primeiro grau que, nos autos da ação de desapropriação, determinou que a
expropriante procedesse à regularização do polo passivo, mediante a substituição
do expropriado, José Alfredo Massignan, pelo seu espólio, comprovando-se a
condição de inventariante do herdeiro, José Airton Massignan, no prazo de 10
dias.
Sustenta a agravante, em síntese, que (i) o falecimento da parte não
impede o prosseguimento do feito, consoante expressamente previsto no artigo
21 do Decreto-lei no 3.365, de 1941; (ii) a citação é válida, uma vez que foi
realizada em conformidade com o disposto no artigo 16 do mesmo diploma legal;
e (iii) cabe à parte interessada habilitar-se no feito.
Deferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 25), os agravados
deixaram de apresentar contraminuta, apesar de intimados (certidão de fls. 45).
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.
No caso em exame, observa-se que a concessionária Rodovias Tietê
S/A ajuizou ação de desapropriação direta em face de “José Ariton Massignan,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048582-70.2018.8.26.0000 -Voto no 28.126/20
3
José Ariton Massignan, Marli Aparecida Massignan Rinaldo, Emerson Antonio
Massignan, Enivaldo Humberto Massignan, Maria Margarida Massignan de
Almeida, Carlos José de Almeida, Waine Carlos Massignan e Mariza Aparecida
Machado Massignan”, objetivando a expropriação da “Área de 201,06 m2,
situada na altura do km 32da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença,
SP-101, matriculada sob o no42.980, do Cartório de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Capivari, sendo que tal área corresponde a
aproximadamente, 0,66% da área total da propriedade.”, área essa declarada de
utilidade pública, nos termos do Decreto Estadual no 61.058/2015 (fls. 01/05 do
processo de origem).
Recebida a petição inicial, o Juízo de origem deferiu a imissão
provisória na posse do imóvel pela expropriante e determinou a citação dos
expropriados (fls. 104 dos autos de origem).
Ato contínuo, o oficial de justiça, ao proceder à citação dos réus,
certificou que deixou de citar somente o requerido, José Alfredo Massignan,
“uma vez que fui informado, por José Airton Massignan e por Emerson Antonio
Massignan, que José Alfredo Massignan faleceu há mais de cinco (05) anos,
entretanto, José Airton Massignan alegou ser o inventariante” (fls. 131 dos autos
de origem).
Diante da notícia do falecimento do demandado, o Juízo de
primeiro grau determinou que a autora efetuasse a regularização do polo passivo,
incluindo o espólio do de cujus, comprovando, ainda, a condição de inventariante
do herdeiro, José Airton Massignan (fls. 142 dos autos de origem).
Inconformada, a expropriante houve por bem interpor o presente
agravo de instrumento (fls. 01/12), objetivando a reforma da referida decisão.
Ocorre que, em que pesem as razões encampadas pela agravante, o
r. decisum deve ser mantido.
Com efeito, o artigo 16, caput, do Decreto-Lei no 3.365/41, ao
dispor acerca da forma de realização da citação da parte expropriada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048582-70.2018.8.26.0000 -Voto no 28.126/20
4
expressamente previu que, na hipótese do bem desapropriado pertencer a pessoa
falecida, a citação deverá ser realizada, em regra, na pessoa do inventariante, e,
caso não haja, na do cônjuge, herdeiro, ou legatário, detentor da herança:
Art. 16. A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos
bens; a do marido dispensa a dá mulher; a de um sócio, ou administrador, a dos
demais, quando o bem pertencer a sociedade; a do administrador da coisa no caso de
condomínio, exceto o de edifício de apartamento constituindo cada um propriedade
autônoma, a dos demais condôminos e a do inventariante, e, se não houver, a do
cônjuge, herdeiro, ou legatário, detentor da herança, a dos demais interessados,
quando o bem pertencer a espólio.
Parágrafo único. Quando não encontrar o citando, mas ciente de que se
encontra no território da jurisdição do juiz, o oficial portador do mandado marcará
desde logo hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, independentemente de nova
diligência ou despacho.
Assim, uma vez constatado o falecimento de uma das partes do polo
passivo, esta será representada pelo seu espólio, cabendo ao autor, nos termos do
art. 240, § 2o, do CPC/2015, providenciar as medidas necessárias à viabilização
da sua citação.
No caso em comento, com a comprovação do falecimento do
requerido, José Alfredo Massignan, pelo oficial de justiça, cabia, então, à parte
expropriante promover a citação do seu respectivo espólio na pessoa do
inventariante, ou, na falta deste, de seu cônjuge ou herdeiros.
Registre-se, neste ponto, que o fato de José Airton Massignan ter se
identificado como inventariante do de cujus não implica, per si, na dispensa do
ônus legalmente atribuído à parte autora, sendo obrigação sua a comprovação de
que a citação se deu na pessoa legitimamente apta a recebê-la.
Ressalve-se, por fim, que o procedimento do artigo 21, do Decreto-
Lei no 3.365/41, somente é aplicável àquelas situações em que o falecimento da
parte ocorre em momento posterior à sua regular citação, o que, conforme se
pode depreender, não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048582-70.2018.8.26.0000 -Voto no 28.126/20
5
Art. 21. A instância não se interrompe. No caso de falecimento do réu,
ou perda de sua capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará
curador à lide, até que se lhe habilite o interessado.
Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da
capacidade à investidura do curador à lide poderão ser ratificados ou impugnados por
ele, ou pelo representante do espólio, ou do incapaz.
Em suma, ao determinar a regularização do polo passivo pela
autora, o Juízo de primeiro grau agiu de acordo com o quanto determinado pela
legislação processual, sendo de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, para
fins de manter a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator